Tribunal: TJPA
Processo: 0000455-44.2009.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000455-44.2009.8.14.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO JOSE ROSA MARQUES, CESAR AUGUSTO NEGRAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

REFORMA DA SENTENÇA.
ERROR IN JUDICANDO
. LESÃO DOLOSA GRAVE. ART. 209, § 2ª DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Nos termos do art. 33, inciso I, do Código Penal Militar,
o crime será culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

2. Considerando o contexto fático em que o evento delitivo ocorreu, vislumbra-se que as lesões corporais causadas na vítima decorreram de conduta culposa, vez que, embora voluntárias, as condutas dos policiais militares não tiveram esse fim, mas de fazer o ofendido cessar a fuga, posto que os disparos de arma de fogo foram direcionados aos pneus do veículo.

3. Desclassificação mantida. Punibilidade extinta pela prescrição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000455-44.2009.8.14.0014

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:
FRANCISCO JOSÉ ROSA MARQUES E CEZAR AUGUSTO NEGRÃO DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que desclassificou o crime de lesão corporal dolosa, previsto no art. 209, § 2º do Código Penal Militar (CPM), para o delito de lesão corporal culposa, disposto no art. 210 do mesmo diploma legal. E, consequentemente, declarou extinta a punibilidade pela prescrição, absolvendo FRANCISCO JOSÉ ROSA MARQUES e CEZAR AUGUSTO NEGRÃO DOS SANTOS, nos termos do art. 123, inciso IV e art. 125, inciso VI, ambos do Código Penal Militar, c/c art. 439, alínea f, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Na referida sentença,
FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DOS SANTOS foi absolvido por inexistência de provas de ter concorrido para a infração penal, nos termos do art. 439, alínea c, do CPPM. Não houve recurso quanto esta decisão.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pelo crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 209, § 2º do CPM (ID-16094368).

Em sede de contrarrazões, a defesa dos apelados
manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID-16094372;
16094377).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-17929441).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
a fim de que os apelados sejam condenados pelo delito de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 2º do Código Penal Militar.

Nesse sentido, aduz que o magistrado de primeiro grau, ao operar a desclassificação do delito de lesão corporal grave (art. 209, § 3ª, do CPM) para o crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM), incorreu em
error in judicando
, posto que as provas constantes dos autos comprovariam o excesso na conduta dos apelados, inexistindo razões para a desclassificação.

Portanto, a discussão cinge-se em saber se seria ou não o caso de desclassificação do delito.

Passo a analisar.

Noticiam os autos que, no dia 16/09/2008, no Município de Capitão Poço/PA, o Sr. VALDECI BENTO FERREIRA estava trafegando em motocicleta na Rodovia Ourém-Capitão Poço, quando surgiu um veículo branco dando-lhe ordem de parada. Temendo se tratar de possível ação de criminosos, o Sr. VALDECI imprimiu maior velocidade na motocicleta, na tentativa de fugir do veículo, quando recebeu um tiro na altura das nádegas e outro na perna.

Diante disso, o ofendido começou a andar em "zigue-zague" com sua moto, na tentativa de despistar o veículo. Logo após, passou a dirigir em sentido contrário ao do automóvel, até que foi alcançado, quando se deu conta que se tratava de uma guarnição da polícia militar.

Na ocasião, o ofendido jogou a motocicleta no chão e retirou o capacete, colocando as mãos para cima, atendendo as determinações dos policiais, identificados como, FRANCISCO JOSÉ ROSA MARQUES, FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DOS SANTOS e CEZAR AUGUSTO NEGRÃO DOS SANTOS.

Em seguida, um dos policiais indagou o ofendido se ele seria o responsável pelo homicídio de uma mulher, algemando-o. O ofendido respondeu que não havia matado ninguém e que não sabia do que o policial estava falando, pois estava apenas vindo do trabalho. Nesse momento, um dos policiais percebeu que o ofendido estava ferido e tirou-lhe as algemas. Logo após, o levaram para o Hospital de Ourém/PA.

No Laudo de Exame de Corpo de Delito, consta que a vítima,
VALDECI BENTO FERREIRA,
sofreu lesões que lhe causaram deformidade permanente (cicatrizes). Além disso, no
prontuário de atendimento médico, há descrição que ele apresentava perfuração de projétil de arma de fogo na região glútea, face anterior da coxa direita e perna esquerda (panturrilha), e necessitou de tratamento cirúrgico
(ID-16094289, fls. 5-8).

Em juízo, o ofendido,
VALDECI BENTO FERREIRA, declarou:

Estava a trabalho em Igarapé Grande e, após, seguia pela estrada.
Assustou-se com o comando de ‘Pare’, e viu que se tratava de um carro comum, um palio branco, sem giroflex
. Escutou disparos. Somado com os outros fatos, suspeitou de um assalto.
A perseguição na estrada seguiu de dois a três quilômetros. Dois tiros acertaram o banco da moto.
Um acertou o motor. Um tiro acertou o pneu dianteiro e dois disparos acertaram o ofendido, sendo um nas costas e outro na perna esquerda.
Em média foram efetuados de 18 (dezoito) a 20 (vinte) tiros.
Após ser atingido, diminuiu a velocidade e viu o veículo que o perseguia lhe ultrapassando. Aí conseguiu visualizar que se tratava de policiais militares. Foi jogado no chão pelos policiais e algemado. Foi questionado pelo fato ocorrido anteriormente que culminou na suspeita e abordagem e respondeu negativamente, pois não tinha ciência do fato ocorrido na Praça de Ourem.
Os policiais então prestaram socorro após verificarem que estava alvejado
.
Tratava-se de três policiais militares e que não se identificaram no início da abordagem.
Confirma que os mesmos o socorreram
.

É oportuno trazer à baila os depoimentos judiciais dos acusados.

O policial militar, FRANCISCO JOSÉ ROSA MARQUES relatou que:

Confirma que estava na guarnição. Houve perseguição e disparos. Efetuou os disparos junto com CB PM NEGRÃO. Receberam da central a denúncia de um homicídio na praça principal de Ourém, com informações de uma moto Bros vermelha.
A viatura utilizada era um Palio branco, com os adesivos da PM, que não possuía giroflex, mas estavam todos fardados e a todo o momento com a luz interna acessa.
Aproximou-se do veículo suspeito e se identificou como policial militar e pediu para encostar o veículo. “Ele olhou para nós e imprimiu fuga, fazendo zigue zague em frente à viatura, passando para os dois lados das pistas transversais e subindo o barranco do lado do acostamento”. Começou a verbalizar pedindo para parar. Iniciou os disparos de advertência, sem sucesso.
Atirou na direção das rodas traseiras do veículo, e acertou a vítima. A vítima continuou dirigindo por mais um tempo e só depois parou
.
FRANCISCO QUEIROZ estava controlando a viatura e não efetuou nenhum disparo.
O veículo possuía as mesmas características da denúncia repassada momentos antes de um suspeito de homicídio, o que motivou a abordagem. Confirma que quem visualizasse a viatura de fora conseguia identificar que se tratava de uma viatura da Polícia Militar.

O policial militar CEZAR AUGUSTO NEGRÃO DOS SANTOS, por sua vez, declarou que:

Confirma que a viatura estava sem giroflex, mas estava com a luz interna acessa.
Recebeu a denúncia com as informações do suspeito e iniciaram a ronda.
O Subtenente abordou o cidadão na posse de um veículo com as características suspeitas. O suspeito visualizou os militares dentro da viatura e iniciou a fuga
. O suspeito fez zigue zague na pista. Efetuou disparos junto com o

comandante da viatura.
O Francisco Queiroz não efetuou disparou, pois estava conduzindo a viatura. Atirou na direção do pneu. Deduz que ricocheteou no asfalto e acertou a vítima. Dispararam para impedir a fuga através de uma localidade chamada ‘igarapéaçuzinho’,

onde a viatura não conseguiria adentrar. Prestaram socorro de imediato à vítima
. Descobriram depois do fato, já na Delegacia, que o veículo estava com o IPVA atrasado.
De fora da viatura dava claramente para identificar que se tratava de uma viatura da polícia militar.

E o policial militar FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DOS SANTOS aduziu que:

Estava de serviço e era o motorista da viatura. O CB PM Cezar Negrão recebeu uma ligação através do disk denuncia informando que tinha acabado de ocorrer um homicídio na praça da Prefeitura de Ourém e foram passadas informações do suspeito, que estava na posse de uma moto Bros vermelha.
Confirma que a viatura não possuía giroflex, mas estava devidamente adesivada. Todos na região tinham o conhecimento que as viaturas possuíam tais condições. Avistou na estrada um suspeito em cima de veículo com as características semelhantes ao da denúncia. Emparelhou ao lado do suspeito. O suspeito olhou para a viatura e viu os militares, mas iniciou a fuga, fazendo zigue zague no meio da pista.
Continuou na direção seguindo o veículo.
O Comandante da viatura avisou aos demais que faria disparos na direção do pneu
. Momentos depois a vítima parou a moto e se jogou no chão.
Identificaram que tinha sido alvejado. Levaram a vítima imediatamente para o Hospital, realizando os primeiros socorros. Levou o veículo para a Delegacia
. Constataram que estava com o documento vencido. Considera esse o motivo da fuga. Não sabe dizer quantos disparos foram e se houve disparos de advertência para cima antes de dispararem contra o pneu
. Não efetuou nenhum disparo, pois estava na direção da viatura. Abordaram porque o veículo possuía as mesmas características do informado na denúncia de homicídio.

A partir da análise dos depoimentos da vítima e dos acusados, e considerando o contexto fático em que o evento delitivo ocorreu, enxergo que o delito de lesão corporal foi praticado a título culposo, vez que, embora voluntárias, as condutas dos policiais militares não foram dirigidas com a finalidade de causar lesões na vítima, ou seja, não houve
animus leadendi.

Nesse sentido, restou comprovado que os disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais militares, FRANCISCO JOSÉ MARQUES E CEZAR AUGUSTO NEGRÃO DOS SANTOS, foram direcionados aos pneus da motocicleta conduzida pela vítima, a fim de que esta cessasse a fuga e, assim, os agentes pudessem realizar a abordagem e a busca pessoal, posto que a motocicleta conduzida pelo ofendido possuía características semelhantes àquelas da motocicleta conduzida pelo suspeito de praticar um crime de homicídio momentos antes na cidade de Ourém/PA.

Nesse contexto, ao efetuarem disparos de arma de fogo em direção à motocicleta em movimento, deixaram de empregar a cautela e a atenção necessárias, em consequência disso, dois projeteis alvejaram a vítima e lhes causaram as lesões. Dessa forma, entendo que é o caso de aplicação do art. 33, inciso I, do Código Penal Militar, que dispõe:

Art. 33. Diz-se o crime:

[...]

II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

Desta feita, a desclassificação do crime de lesão corporal grave (art. 209, § 2º, do Código penal Militar) para o delito de lesão culposa (art. 210 do mesmo diploma legal) realizada pelo Juízo a quo foi acertada, não havendo motivos para reformar a sentença.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que a punibilidade se encontra extinta pela prescrição, nos termos do art. 123, IV, do CPM, impondo-se a absolvição dos acusados FRANCISCO JOSÉ ROSA MARQUES E CEZAR AUGUSTO NEGRÃO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 439, “f”, do Código de Processo Penal Militar. Vejamos.

A pena para o crime de lesão corporal culposa é de detenção de 02 (dois) meses a 1 (um) ano. Assim sendo, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 125, VI, do Código Penal Militar.

A única causa interruptiva ocorreu com o recebimento da denúncia em 06/05/2014, conforme dispõe o art. 125, § 5º, I, do Código Penal Militar.

Até a data da sentença transcorreram mais de mais de 09 (nove) anos. E até a presente data, mais de dez anos.

Portanto, a pretensão punitiva do estado resta inviabilizada pela prescrição. E, consequentemente, a punibilidade dos apelados estão extintas.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Dessa forma, mantenho a sentença inalterada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024